Tribunal: TJSP
Processo: 2121415-52.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Pessoa Idosa
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação ordinária de obrigação de fazer julgada procedente. Pretensão de rescisão do v. acórdão. Ilegitimidade ativa ad causam. Autor que não integrou a lide principal, nem é terceiro juridicamente interessado. Extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. VI do Código de Processo Civil. Ação extinta sem resolução do mérito.